Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703339-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMIVAL ALVES DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação de sentença pelo procedimento comum n. 0743348-23.2021.8.07.0001 requerida por EMIVAL ALVES DE ALMEIDA, rejeitou a sua impugnação e deferiu o seu pedido de produção da prova pericial contábil. Em suas razões recursais (ID 43201512), o agravante defende que: (i) o d. Juízo de origem “não considerou a impugnação deste Agravante para a realização dos cálculos, homologando o laudo judicial distribuído e impugnado, cerceando o direito de defesa desta financeira e aplicando valor divergente ao realmente devido”; (ii) “não merece prosperar o cálculo pelo senhor perito, pois ele está deixando de aplicar da forma delimitada pela Ação Civil Pública”; (iii) “não resta dúvida de que ocorreu cerceamento de defesa em face da agravante, tendo em vista que – diante da alta complexidade dos valores – é imperioso realização de cálculo mercantil mediante expert, motivo pelo qual requer a nulidade da decisão, a qual violou o princípio constitucional da ampla defesa”; (iv) “não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de exibitória, devendo tal pleito ser julgado totalmente improcedente”; (v) “a hipótese dos autos (RESOLUÇÃO 4.660/2018) não se amolda à situação fática que deu origem à edição da Súmula 298, do STJ, e, que, naquela hipótese (Súmula 298 e lei 9.138/1995) justificou a adoção de entendimento diverso do presente caso”; (vi) “a hipótese fática enfrentada no Recurso Especial 166.592 diverge daquela verificada na Resolução 4.660/2018, em razão da ausência de habilitação voluntária, prévia, das instituições financeiras à política implementada”; (vii) “não houve qualquer possibilidade de adesão prévia das instituições financeiras aos ditames da Resolução 4.660/2018, a fim de que se pudesse entender que houve uma concordância com a alteração do que fora pactuado no contrato firmado com o mutuário”; (viii) “não há dúvidas que a resolução CMN n. 4.660/2018 constitui apenas uma autorização, uma faculdade para renegociar operação de crédito com regras e taxas próprias do crédito rural, mas nunca uma obrigação”; (ix) “a parte autora NÃO SOLICITOU A PRORROGAÇÃO de suas operações rurais, conforme resolução 4660/2018”; (x) “para a prorrogação de dívidas rurais o cliente deve apresentado Laudo Técnico, emitido por assistência técnica conveniada à Instituição Financeira, com a comprovação da incapacidade financeira de efetuar o pagamento 15 das parcelas da operação. A parte autora jamais apresentou Laudo Técnico, o que impossibilitou análise do seu pedido de prorrogação do vencimento da dívida; e (xi) “devidamente comprovado o desatendimento dos requisitos exigidos para viabilizar o alongamento da dívida rural, deve ser afastada a pretensão processual”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 43201514 e 43201515). É o relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão agravada. Eis o teor da decisão agravada (ID 146633700 do processo referência): Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por EMIVAL ALVES DE ALMEIDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor requer a intimação do requerido para apresentar os documentos elucidativos necessários à liquidação da sentença. Em impugnação (ID 119630371), o devedor argui, preliminarmente, a necessidade de chamamento ao processo do Banco Central; a competência da Justiça Federal ou do domicílio do credor; não incidência na hipótese do Código de Defesa do Consumidor; ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação. No mérito, aponta a necessidade de realização de perícia contábil, que deverá ser realizada com base nos parâmetros apontados em relação aos juros e correção monetária. Manifestação do credor ao ID 122647500. Declarada a incompetência deste Juízo (ID 127416419), a decisão foi reformada pelo e. TJDFT, firmando a competência escolhida pelo credor. Ao ID 141129144, o devedor apontou a existência de litispendência, manifestando o credor que o processo, inicialmente distribuído à Justiça Federal de Uruaçu-GO, fora baixado após determinação de remessa à justiça estadual. DECIDO. DA LITISPENDÊNCIA Quanto à alegação de litispendência, não obstante oportunizado, o credor não comprovou a distribuição do processo mencionado após declaração de incompetência da Justiça Federal. Assim, não há a litispendência apontada pelo devedor. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO Incabível o chamamento ao processo da União e do Bacen, uma vez que se trata de condenação solidária, podendo o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o chamamento da União e do BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN ao feito. 2. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376507, 07236390520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL COM O CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL Indefiro o requerimento de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) COMPETÊNCIA TERRITORIAL Conforme já apontado, a questão relativa à competência territorial foi resolvida no bojo do agravo de instrumento 0722375-16.2022.8.07.0000, assentando-se a competência deste Juízo. DA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. DA INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Nada a prover acerca destes pontos, pois o credor apresentou aos autos os documentos que entende suficientes para a confecção dos cálculos. Ademais, por estar o devedor responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. Assim, cabe ao réu apresentar aos autos documentos, não podendo se valer da ausência da documentação para alegar que falta interesse de agir ao autor. DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se. (...). Já o agravante, em suas razões recursais, defende que: (i) o d. Juízo de origem “não considerou a impugnação deste Agravante para a realização dos cálculos, homologando o laudo judicial distribuído e impugnado, cerceando o direito de defesa desta financeira e aplicando valor divergente ao realmente devido”; (ii) “não merece prosperar o cálculo pelo senhor perito, pois ele está deixando de aplicar da forma delimitado pela Ação Civil Pública”; (iii) “não resta dúvida de que ocorreu cerceamento de defesa em face da agravante, tendo em vista que – diante da alta complexidade dos valores – é imperioso realização de cálculo mercantil mediante expert, motivo pelo qual requer a nulidade da decisão, a qual violou o princípio constitucional da ampla defesa”; (iv) “não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de exibitória, devendo tal pleito ser julgado totalmente improcedente”; (v) “a hipótese dos autos (RESOLUÇÃO 4.660/2018) não se amolda à situação fática que deu origem à edição da Súmula 298, do STJ, e, que, naquela hipótese (Súmula 298 e lei 9.138/1995) justificou a adoção de entendimento diverso do presente caso”; (vi) “a hipótese fática enfrentada no Recurso Especial 166.592 diverge daquela verificada na Resolução 4.660/2018, em razão da ausência de habilitação voluntária, prévia, das instituições financeiras à política implementada”; (vii) “não houve qualquer possibilidade de adesão prévia das instituições financeiras aos ditames da Resolução 4.660/2018, a fim de que se pudesse entender que houve uma concordância com a alteração do que fora pactuado no contrato firmado com o mutuário”; (viii) “não há dúvidas que a resolução CMN n. 4.660/2018 constitui apenas uma autorização, uma faculdade para renegociar operação de crédito com regras e taxas próprias do crédito rural, mas nunca uma obrigação”; (ix) “a parte autora NÃO SOLICITOU A PRORROGAÇÃO de suas operações rurais, conforme resolução 4660/2018”; (x) “para a prorrogação de dívidas rurais o cliente deve apresentado Laudo Técnico, emitido por assistência técnica conveniada à Instituição Financeira, com a comprovação da incapacidade financeira de efetuar o pagamento 15 das parcelas da operação. A parte autora jamais apresentou Laudo Técnico, o que impossibilitou análise do seu pedido de prorrogação do vencimento da dívida; e (xi) “devidamente comprovado o desatendimento dos requisitos exigidos para viabilizar o alongamento da dívida rural, deve ser afastada a pretensão processual”. É evidente o descompasso entre as razões do agravo de instrumento e o que restou decidido na decisão agravada. As questões tratadas na decisão agravada não foram impugnadas pelo agravante. Nesse sentido, destaca-se que o d. Juízo de origem deferiu a realização de perícia contábil solicitada pelo agravante para apuração do valor devido. Prova que sequer foi produzida, conforme consulta ao processo de referência. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço. Nesse cenário, o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. A propósito: AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso.(...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. (...) 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[3]. Feitas essas considerações, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.